Tribunal: TJES
Processo: 0006050-11.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; COVID-19
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006050-11.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. REDUÇÃO DAS PENAS BASES AO MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL. ALTERAÇÃO PARA O REGIME INICIAL SEMIABERTO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1.
Preliminar de não conhecimento do recurso da apelante
. Em que pese os fundamentos apresentados pelo Ministério Público, restou certificada a tempestividade do apelo da ré. Embora as razões recursais tenham sido apresentadas a destempo, trata-se de mera irregularidade que não gera o não conhecimento do recurso. Precedentes do c. STJ.

2.
Preliminar de cerceamento de defesa
. Embora conste de certidão que um dos apelante comunicou a alteração de seu endereço em 15 de março de 2019, a Sra. Escrivã certificou que o réu compareceu em Secretaria para informar seu novo endereço em 15 de maio de 2019, mas que por um erro material de digitação da certidão anterior, fez constar equivocadamente o mês de março e não o mês de maio, inexistindo irregularidade na intimação realizada no antigo endereço do acusado, acerca da audiência a ser realizada.

2.1. A defesa constituída do apelante não apontou prejuízo concreto capaz de comprometer a validade do processo com a nomeação do advogado dativo para a assentada, não passando de meras ilações a alegação de que em razão do exíguo tempo para analisar os autos do processo trouxe prejuízo à defesa, até porque não há manifestação do advogado nomeado nesse sentido, não podendo a defesa supor que o causídico tenha enfrentado tal dificuldade.

3.

Pretensão de absolvição
. Comprovadas a materialidade e as autorias delitivas pelo conjunto fático-probatório produzido nos autos, especialmente pelas confissões de alguns dos acusados e pelos depoimentos da vítima e do policial civil que participou da investigação, a manutenção da condenação dos acusados pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, em concurso formal e organização criminosa, é medida que se impõe.

4.
Redução das penas bases ao mínimo legal
. Foram consideradas em desfavor de todos os réus e em relação a ambos os crimes (roubo circunstanciado e organização criminosa), as vetoriais das circunstâncias e das consequências do crime, não tendo o Magistrado apresentado fundamentação em elementos concretos. Em relação às consequências do delito de roubo, embora o MM. Juiz tenha afirmado que o crime deixou sequelas psicológicas na vítima, não há nos autos afirmativa nesse sentido, não cabendo ao julgador, supor tal fato, razão pela qual as reprimendas básicas devem ser reconduzidas ao mínimo legal.

5.
Reconhecimento da confissão espontânea
. Em nenhum de seus depoimentos a apelante reconheceu a prática delitiva, razão pela qual não há que se falar em confissão por parte da ré. Em relação aos demais acusados em que foi aplicada a atenuante da confissão espontânea, ante a vedação prevista na Súmula 230, do c. STJ, o montante fixado na primeira etapa deve ser preservado.

6. A fração do aumento de pena, em relação ao delito de organização criminosa, por se tratar de grupo armado deve ser reduzida para 1/6 (um sexto), por existir apenas 01 (uma) majorante.

7. Embora não atenda ao princípio da proporcionalidade, a sanção pecuniária mais reduzida deve ser fixada para todos os acusados, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

8.
Alteração do regime inicial de cumprimento de pena
. O regime inicial fechado deve ser mantido para todos os réus, ante o montante da pena fixada, não havendo que se falar em fixar regime inicial semiaberto para a ré.

9.
Concessão dos benefícios da justiça gratuita
. A condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação. No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

10. Recursos a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0006050-11.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GERALDO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR, ADILSON BASILIO DE AZEVEDO JUNIOR, ALEXANDRE NANI COUTINHO, MICHAEL WILLIAN LIMA DE OLIVEIRA, PETERSON LUCAS FREITAS E LENICE DOS SANTOS
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960
Advogado do(a) APELANTE: FRANCARLO LUIZ DOS SANTOS SILVA - ES25691-A
Advogado do(a) APELANTE: PAULO MOROSINI TULLI - ES25040
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
recurso
s
de apelação
interpostos por
GERALDO ANT
Ô
NIO DOS SANTOS J
Ú
NIOR
,
ADILSON BAS
Í
LIO DE AZEVEDO J
Ú
NIOR
,
ALEXANDRE NANI COUTINHO
,
MICHAEL WILLIAN LIMA DE OLIVEIRA
,
PETERSON LUCAS FREITAS
e
LENICE DOS SANTOS
, em face da sentença de fls. 798/811, complementada às fls. 829/831, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha - ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva e organização criminosa (artigo 157, § 2º, inc. I e II, c/c art. 70, ambos do CP e artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69, do CP), às penas de:

(i)
Lenice dos Santos
– 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado e ao pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa;

(ii)
Alexandre Nani Coutinho
e
Michael Willian Lima de Oliveira
– 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa e

(iii)
Adilson Basílio de Azevedo Júnior
,
Geraldo Antônio dos Santos Júnior
e
Peterson Lucas Freitas
– 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa.

PRELIMINAR DE INTERMPETIVIDADE - ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

De início, observo que ao apresentar as contrarrazões de id. 10365901, o órgão ministerial suscitou a
preliminar de não conhecimento
do apelo de Lenice dos Santos, por ser ele intempestivo, sob o argumento de que as razões recursais foram apresentadas a destempo.

Em que pese os fundamentos apresentados pelo Ministério Público, verifico que às fls. 815, restou certificada a tempestividade do apelo da ré.

Embora as razões recursais de id. 46355168 tenham sido apresentadas a destempo, trata-se de mera irregularidade que não gera o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no RHC n. 145.352/SC, Relator Ministro
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJe de
7/6/2021
).

Assim, por ser o recurso tempestivo, deve ser conhecido.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE - ARGUIDA PELO RÉU MICHAEL WILLIAN LIMA DE OLIVEIRA.

Prosseguindo, o acusado Michael Willian Lima de Oliveira (id. 3635370) requer,
preliminarmente, a nulidade
dos atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento
de 01 de abril de 2019, por ausência de intimação válida e consequente cerceamento de defesa.

Ao analisar os autos, verifico que embora conste da certidão de fl. 719 que o apelante “Michael” comunicou a alteração de seu endereço em 15 de
março
de 2019, à fl. 951, a Sra. Escrivã certificou que o réu compareceu em Secretaria para informar seu novo endereço em 15 de
maio
de 2019, mas que por um erro material de digitação da certidão de fl. 719, fez constar equivocadamente o mês de março e não o mês de maio.

Desse modo, não verifico irregularidade na intimação realizada no antigo endereço do acusado, acerca da audiência realizada em 01 de abril de 2019, bem como foi nomeado defensor dativo (fl. 673) para garantir a defesa técnica do apelante.

Como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, a defesa constituída do apelante não apontou prejuízo concreto capaz de comprometer a validade do processo com a nomeação do advogado dativo, não passando de meras ilações a alegação de que o exíguo tempo para analisar os autos do processo trouxe prejuízo à defesa, até porque não há manifestação do advogado nomeado nesse sentido, não podendo a defesa supor que o causídico tenha enfrentado tal dificuldade.

Desse modo não havendo que se falar, portanto, em nulidade de atos processuais e, tampouco, em cerceamento de defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO.

Ultrapassadas as preliminares, destaco que analisarei os recursos em conjunto, em razão da semelhança das matérias suscitadas pelos réus.

Dito isso, ressalto que
no mérito
, todos os acusados pretendem a absolvição dos crimes que lhes são imputados e, subsidiariamente, a redução da pena base para o mínimo legal.

Além disso, o acusado
Peterson Lucas Freitas
, pretende a concessão do benefício da isenção das custas processuais, os réus
Geraldo Antônio dos Santos Júnior,

Adilson Basílio de Azevedo Júnior
,
Lecine dos Santos
e
Alexandre Nani Coutinho,
pleiteiam a aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto), sendo que os dois últimos, ainda pretendem o reconhecimento da participação de menor importância e a ré, a fixação do regime inicial semiaberto.

A
cerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que no dia 21 de fevereiro de 2018, os acusados “Geraldo” vulgo “Jacaré”, “Adilson” vulgo “Parente”, “Peterson” vulgo “Caraxi” e as pessoas conhecidas como “Foca” e “Aba”, por volta das 03h45, armados com pistolas e uma submetralhadora, dirigiram-se até a Agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Santa Leopoldina, no bairro Coqueiral de Itaparica, no município de Vila Velha, a fim de praticarem um assalto.

Consta que os réus “Geraldo” e “Adilson” arrombaram a porta da agência bancária, adentraram na sala de autoatendimento, danificaram os caixas eletrônicos com um “pé de cabra” e inseriram explosivos no local, enquanto os demais, responsáveis por dar cobertura aos comparsas, obrigaram os clientes do comércio “Bar do Escritório”, localizado ao lado da agência, a ficarem deitados no chão até que o roubo ao banco se consumasse, oportunidade em que o indivíduo “Aba”, subtraiu da vítima Paulo Henrique Oliveira Dias, cliente do bar, um relógio da marca “Invictus”, modelo “Bolt Zeus”, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com a explosão dos caixas eletrônicos, os acusados subtraíram o valor de R$ 21.615,00 (vinte e um mil, seiscentos e quinze reais) da agência bancária e fugiram a bordo do automóvel Gol City, prata, placas PUM-1056, no sentido à Barra do Jucu/Ponta da Fruta, no mesmo município, abandonando o veículo na estrada do Dique, no município de Vila Velha e seguindo no veículo VW Space Fox Trend GTI, placas PUO-8578, conduzido pelo réu “Alexandre”, que os aguardava no local.

Acionada, a polícia militar esteve no local e, após realizadas diligências, chegaram até a acusada “Lenice” que, a pedido de seu companheiro “Alexandre”, escondeu em sua residência, localizada no bairro Balneário Ponta da Fruta, no município de Vila Velha, as armas utilizadas no crime.

Ao serem levados à delegacia da polícia civil, o réu “Alexandre” relatou sua participação no crime e informou quem seriam os demais integrantes, bem como esclareceu que utilizaram um imóvel, fornecido pelo acusado “Michael” para arquitetarem o roubo, uma vez que vieram do Estado de Minas Gerais.

Feitas essas considerações, destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado (fl. 12/14v), pelo registro da denúncia (fl. 19), pelos autos de apreensão (fls. 24, 32, 46, 51, 71, 112, 243, 286), pelas fotos de fls. 43/44, pelas mídias de fls. 48, 52, 77/81 e 288, pelos relatórios da polícia civil (fls. 99/107, 186/192, 284/285, 291/309 e 343/357), pelo auto de reconhecimento indireto de pessoa (fls. 183/184), pelo laudo de exame de celular (fls. 340/342) e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Com relação à
autoria
, verifico que ao prestarem esclarecimentos na seara administrativa, todos os acusados confessaram a participação na empreitada criminosa e, de forma coesa, esclareceram com riqueza de detalhes como os roubos ao banco e à vítima ocorreram (fls. 73/75, 82, 238/240, 246/247 e 250/251).

Embora em Juízo alguns acusados tenham modificado seus depoimentos e negado a prática delitiva, noto que o réu “Alexandre” confirmou que “
receberia quatrocentos e cinquenta reais pela guarda das armas utilizadas nos crimes na casa de Lenice
”, quais sejam, 07 (sete) pistolas Glock, 01 (uma) submetralhadora caseira e uma pistola com prolongamento (fls. 73/75).

O acusado “Adilson”, ao ser ouvido na esfera judicial (fl. 699) afirmou que participou do assalto, assim como “Geraldo”, que ficou dentro do veículo. No entanto, quanto aos demais apelantes, ressaltou que ficaria calado.

Em seu interrogatório, em Juízo (fl. 698), o réu “Geraldo”, confirmou que veio ao Estado para realizar um furto, esclarecendo que com ele, participaram outros 05 (cinco) indivíduos sem, no entanto, indicar quem seriam tais pessoas, com receio de represálias.

Relatou, ainda, que não chegou a ir até o banco, pois ficou esperando no caminho e que os veículos Space Fox e Gol foram utilizados no crime.

Já a testemunha, policial civil Jomar Santa Rita de Assis, que participou da investigação dos crimes ora apurados, ao ser ouvido em Juízo (fls. 695/697), confirmou seu depoimento prestado na fase administrativa e esclareceu que a investigação teve início com a autoria totalmente incerta, mas que chegaram aos autores do crime após terem realizado um trabalho de campo, coletando dados no local do crime, identificando as placas dos veículos utilizados e fazendo o acompanhamento através das câmeras localizadas nas ruas e rodovias, quando perceberam que o veículo não passou no pedágio, de modo que passaram a trabalhar na área do balneário Ponto da Fruta, local de alta criminalidade.

Destacou que, utilizando uma rede de informações e trabalho de campo, chegaram até a acusada “Lenice”, descobrindo que o veículo Space Fox, utilizado no crime, ficou parado no seu endereço por alguns dias e, ao entrevistá-la, esta relatou que o namorado mineiro tinha deixado o veículo ali parado, ocasião em que se recordou das informações das vítimas do “Bar do Escritório”, no sentido de que os autores dos crimes tinham sotaque mineiro.

Relatou que em seguida foram até a casa do acusado “Alexandre” e que, ao utilizarem técnicas de entrevistas, notaram que estavam ocorrendo contradições entre o que a ré havia dito e o que o acusado dizia, sendo que depois de muita conversa o acusado “Alexandre” resolveu colaborar e falar o que sabia, indo até a delegacia prestar depoimento, quando então, os fatos começaram a ser revelados.

A testemunha ressaltou que, inclusive, o réu “Alexandre” entregou seu telefone para perícia, do qual foram colhidos diálogos sobre o assalto, quando então mantiveram contato com a polícia civil mineira e puderam verificar que os acusados tinham várias passagens pela polícia.

Com a ajuda da polícia de Minas, chegaram até o acusado “Geraldo” e descobriram que ele era dono de um veículo Space Fox branco, do mesmo modelo do veículo utilizado no crime.

Com relação ao réu “Adilson” informou que este foi preso em Minas Gerais, em um local indicado pelo acusado “Alexandre”, em razão de um mandado de busca e apreensão e que o apelante “Michael” foi o responsável por “alugar” a casa que serviu de “base” para os demais integrantes da organização criminosa e que ele sabia que na casa ficaria um grupo que ia praticar o crime no Estado tendo, inclusive, recebido o aluguel adiantado.

Já com relação ao acusado “Peterson”, a testemunha esclareceu que chegaram até ele através das interceptações realizadas pois, embora soubessem da existência dele, não sabia a qualificação.

A vítima Paulo Henrique Oliveira Dias, ao ser ouvido em Juízo (fl. 680), afirmou que é músico e no dia foi até o bar para comer, sendo que quando chegou, se deparou com pessoas encapuzadas e que, no início, não entendeu o que estava acontecendo, mas logo um dos encapuzados “pediu para o declarante tirar a camisa e entregar o relógio” e deitar no chão, afirmando que eram mais de quatro pessoas.

Salientou que com a explosão, foi atingido por estilhaços de vidro na perna e que ouviu uma rajada de tiros no final da ação, ressaltando que não recuperou o seu relógio roubado.

A testemunha Fabrício Costa Loureiro, que também estava no “Bar do Escritório”, em Juízo (fls. 674/675), além de confirmar a dinâmica do crime, afirmou que teve o celular levado pelos bandidos, mas que no dia seguinte uma pessoa do seu prédio recebeu uma ligação para que fosse até a delegacia patrimonial para retirar seu celular, que havia sido encontrado em um veículo abandonado na Rodovia do Sol.

Já a testemunha Geraldo do Carmo Ferreira, na esfera judicial (fl. 678), afirmou que alugou uma casa para um dos acusados – no caso, o réu “Michael” -, e que um dia antes do assalto foi até a casa e viu carros lá, sendo um deles um Gol e que, no dia depois do crime, foi na casa novamente e não viu mais os carros no local e mais ninguém no imóvel, ressaltando que o rapaz para o qual alugou a residência era de Minas Gerais e quem pagava o aluguel era uma tia dele.

A testemunha ainda ressaltou que, no dia em que esteve no imóvel, “
viu o “Alexandre” com o elemento que alugou a casa
”, bem como esclareceu que “
foi a tia dele que disse que ele iria embora, pagaram pelos dias, pegaram a mudança e saíram dali
”.

Em que pese a negativa de autoria suscitada por todos os réus em relação aos roubos circunstanciados, os depoimentos colhidos na fase administrativa, somados aos esclarecimentos prestados em Juízo por alguns acusados, o relatado pelas testemunhas e a farta documentação acostada ao processo, não deixam dúvida acerca da autoria delitiva.

Com relação ao delito de organização criminosa, o rico conjunto probatório demonstrou que os acusados agiram, com unidade de desígnios, a fim de praticar crimes, como os relatados nos autos, devendo ser ressaltado que consta do relatório de fls. 291/309, que o grupo criminoso se autodenominava “TROPA DA PF”.

Desse modo, uma vez que demonstrado que cada acusado concorreu de forma decisiva para a execução da empreitada criminosa,
mantenho a condenação
de todos os réus pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, em concurso formal e organização criminosa (artigo 157, § 2º, inc. I e II, c/c art. 70, ambos do CP e artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69, do CP).

Passo agora, a analisar os pedidos referentes à dosimetria das penas, formulados pelas defesas, destacando, desde já, que todos os acusados pretendem a redução das penas bases ao importe mínimo legal.

Ao analisar a dosimetria das penas realizadas pelo Magistrado de primeiro grau, verifico que foram consideradas em desfavor de todos os réus e em relação a ambos os crimes (roubo circunstanciado e organização criminosa), as vetoriais das
circunstâncias
e das
consequências do crime
, fundamentando-as em elementos genéricos.

Em relação às consequências do delito de roubo, embora o MM. Juiz tenha afirmado que “apesar de recuperar seus pertences, em (sic) crimes como este deixa sequelas psicológicas na pessoa”, não noto do depoimento prestado pela vítima Paulo Henrique Oliveira Dias, afirmativa nesse sentido, sendo certo que não cabe ao julgador, supor tal fato.

Desse modo, redimensiono as penas bases dos acusados para o mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
, em relação ao
crime de roubo
e de
03 (três) anos de reclusão
, para o delito de
organização criminosa
.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas agravantes em desfavor dos acusados.

No entanto, o Magistrado reduziu as penas intermediárias dos acusados “Alexandre”, “Adilson”, “Geraldo”, “Michael” e “Peterson”, em relação a ambos os crimes, face a presença da atenuante da confissão espontânea.

Contudo, ante a vedação prevista na Súmula 230, do c. STJ, preservo o montante fixado acima, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão
, em relação ao
crime de roubo
e de
03 (três) anos de reclusão
, para o delito de
organização criminosa
.

Com relação ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto) formulado pela ré “Lenice”, verifico que em nenhum de seus depoimentos esta reconheceu a prática delitiva, razão pela qual não há que se falar em confissão por parte da apelante.

Na terceira etapa dosimétrica, para todos os réus e em relação a ambos os delitos, o MM. Juiz destacou não haver causas de diminuição, elevando as penas em 1/3 (um terço), de forma acertada, apenas para o crime de roubo circunstanciado, em razão da presença das majorantes previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CP.

Ainda de forma escorreita, o Magistrado elevou as penas dos réus em 1/6 (um sexto), face o concurso formal existente em relação aos crimes de roubo circunstanciado.

Com relação ao delito de organização criminosa, reduzo a fração do aumento de pena para 1/6 (um sexto), por existir apenas 01 (uma) majorante.

Quanto ao pedido dos acusados “Lenice” e “Alexandre” de aplicação da minorante prevista no art. 29, § 1º, do CP, verifico do acervo probatório que, cada um deles, desempenhou papel fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, qual seja, a ré ficou responsável por guardar as armas utilizadas no crime em sua residência e o acusado, de garantir o imóvel que serviu de “base” para o grupo, além de ajudar em toda logística para a execução do delito, inclusive, levando as armas utilizadas para o Estado de Minas, após o crime.

Por essa razão, não há que se falar, na hipótese, em participação de menor importância dos referidos acusados.

Desse modo, fixo as penas definitivas em relação ao crime de
roubo circunstanciado
em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e em
03 (três) anos e 06 (seis) meses, com relação
ao delito de
organização criminosa
, para todos os acusados.

Em razão do
cúmulo material
(art. 69, do CP), torno a pena definitiva dos réus em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Embora não atenda ao princípio da proporcionalidade,
conservo
a sanção pecuniária em 66 (sessenta e seis) dias-multa para todos os acusados, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Mantenho o regime inicial
fechado
para todos os réus, ante o montante da pena fixada, de modo que
não acolho o pedido da ré “Lenice” para fixar regime inicial semiaberto
.

Em relação ao pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita
formulado pelo réu “Peterson”, destaco que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar as penas de todos os acusados para 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.